Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c art. 1.015, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, especialmente no tocante à segunda decisão impugnada e que determinou a retirada da restrição sobre o veículo, a fim de possibilitar o licenciamento do automóvel. Brasília/DF, 13 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004